Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-80.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600092-80.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600091-95.2020.6.16.0063
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro
de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600092-
80.2020.6.16.0063 que deferiu o pedido de registro do "Democratas", para concorrer à(s) Eleições
Municipais 2020 no município de(o) Nova Santa Bárbara. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador,
no município de Nova Santa Bárbara/PR, apresentado pelo partido Democratas - DEM (Comissão
Provisória Municipal de Nova Santa Bárbara/PR), sob a alegação de que a ata da convenção
partidária inicialmente acostada aos autos não obedece às formalidades exigidas para a
solenidade, ao passo que a ata retificadora foi transmitida intempestivamente à Justiça Eleitoral, o
que obsta seu deferimento. Afirma que é perceptível a ausência de dados elementares, mais
especificamente quanto aos requisitos formais estabelecidos nos incisos III e VII do art. 7º, Res.
TSE 23.609, eis que inexiste nos autos a qualificação de quem presidiu os trabalhos e nem mesmo
o nome de urna, a inscrição eleitoral e o Cadastro de Pessoa Física dos candidatos. Também aduz
que a ata retificadora, que se refere à mesma convenção partidária, conforme se nota da data,
horário e local, apresentou rol de presentes diverso daquele primeiro documento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM NOVA
SANTA BARBARA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17378
866
05/11/2020 19:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.789

RECURSO ELEITORAL 0600092-80.2020.6.16.0063 – Nova Santa Bárbara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM NOVA SANTA
BARBARA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
DRAP.
ATA
DE
CONVENÇÃO.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. VÍCIOS SANÁVEIS.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17378866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518590732100000016794192
Número do documento: 20110518590732100000016794192

Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado pela Comissão
v tado às Eleições Municipais de
Provisória do Democratas – DEM de Nova Santa Bárbara
ol
2020.
Publicado o edital, o
apresentou impugnação (id.
Ministério Público Eleitoral
13121316), posteriormente se manifestando pelo indeferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP (id. 13122716).
O Juízo da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra/PR reconheceu a
existência de irregularidades procedimentais, mas as entendeu como inaptas a justificar a
exclusão do pleito. Decidiu, pois, pelo deferimento do DRAP (id. 13122766).
O
interpôs Recurso Eleitoral (id. 13122966).
Ministério Público Eleitoral
Sustentou a inobservância de procedimentos obrigatórios previstos no art. 7º da Resolução
TSE n. 23.609/2019.
A Comissão Provisória do Democratas – DEM de Nova Santa Bárbara
apresentou contrarrazões (id. 13123116).
A
se manifestou pelo conhecimento e
Procuradoria Regional Eleitoral
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Destaco, de início, estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade do presente Recurso.
Tanto em primeiro grau como em instância recursal, o Ministério Público
sustentou o não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos III e VII do art. 7º
Eleitoral
da Resolução TSE n. 23.609/2019:
Art. 7º A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados:
(
...
)
III
-
identificação
e
qualificação
de
quem
presidiu;
(
...
)
VII - relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual
concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo,
o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.
Num. 17378866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518590732100000016794192
Número do documento: 20110518590732100000016794192

Alega também que a ata retificadora “foi transmitida à Justiça Eleitoral apenas no
dia 21 de setembro de 2020”, em período superior àquele previsto no art. 6º, § 5º, da
Resolução TSE n. 23.609/19, de 24 (vinte e quatro) horas.
Entretanto, entendo pela integral manutenção da sentença do juízo e, partindo
dos mesmos fundamentos lá elencados, ressalto que houve a retificação da ata, constando as
informações impugnadas pelo MPE. À mesma conclusão chegou a Procuradoria Regional
Eleitoral, que assim se manifestou:

No caso, o pedido de registro havia sido inicialmente a qualificação de quem presidiu os

trabalhos e nem o nome de urna, a inscrição eleitoral e o Cadastro de Pessoa Física dos

candidatos. Porém, houve posterior solicitação para alteração da ata, contendo, ainda quede

maneira formalmente incorreta, todas as informações necessárias para identificação dos

presentes, dos candidatos escolhidos e do responsável pela presidência da convenção
partidária, de modo que o deferimento do pedido de registro é medida que se impõe.
Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, de que “meras irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP”
[TSE, AgRg no REspe n. 59-12, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 12.04.2013].
Somado a isso, a apresentação extemporânea da ata de convenção não é capaz
de levar ao indeferimento do registro. Isso porque a própria Resolução TSE n. 23.609/2019 não
prevê nenhuma sanção ao descumprimento do art. 6º, § 5º, que preceitua a transmissão da ata
“até o dia seguinte da realização da convenção”.
Reconhece-se, ainda que eventual indeferimento do registro refletiria excessivo
rigor formal, em desrespeito ao art. 219 do Código Eleitoral, que assim preceitua:
sempre aos fins e resultados a que ela
Art. 219: Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Em síntese, sendo as irregularidades sanáveis (e sanadas), o deferimento do
registro é medida que se impõe [TRE/CE, RE n. 13574, PSESS de 12.08.2008; TRE/MG, RE
1289, PSESS de 27.08.2008].
Por essas razões, considerando (a) que os vícios iniciais foram sanados; e (b)
que a apresentação não é capaz de levar ao indeferimento do DRAP, voto pelo desprovimento
do presente recurso, mantendo a sentença do Juízo
em sua integralidade.
a quo

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 17378866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518590732100000016794192
Número do documento: 20110518590732100000016794192

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600092-80.2020.6.16.0063 - Nova Santa Bárbara - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM
NOVA SANTA BARBARA - Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA -
PR0006549, ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS - PR0035094
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17378866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 19:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518590732100000016794192
Número do documento: 20110518590732100000016794192